Tribunal: CARF
Processo: 10730.743467/2021-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.743467/2021-90
ACÓRDÃO
9303-017.131 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRASDRIL SOCIEDADE DE PERFURACOES LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 25/06/2010
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-NORMATIVA.
NÃO CONHECIMENTO.
Constatada a ausência de similitude fático-normativa entre as decisões
contrastadas, é de se afastar o conhecimento do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, vencida a Relatora Tatiana Josefovicz Belisário, que votou por
conhecer parcialmente do Recurso, apenas no que se refere à contagem do prazo decadencial
para a aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação aduaneira. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Vinicius Guimaraes.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora
Assinado Digitalmente
Vinícius Guimarães – Redator Designado
Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Vinicius Guimaraes,
Semiramis de Oliveira Duro, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Tatiana Josefovicz Belisario, Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles (substituto[a] integral), Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green,
Regis Xavier Holanda (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.131 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10730.743467/2021-90
2
conselheiro(a) Rosaldo Trevisan, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão n° 3302-014.049, de 27 de fevereiro de 2024, assim ementado:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 25/06/2010
DECADÊNCIA. REVISÃO ADUANEIRA. CABIMENTO
São de cinco anos, contados da data de registro da declaração de importação, o
prazo da Fazenda Nacional para a apuração da regularidade do pagamento do
imposto ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das informações prestadas
pelo importador, a teor do art. 54 do Decreto-Lei no 37, de 1966.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS E MULTAS. CABIMENTO.
Há que se reconhecer a impossibilidade de impor multa aduaneira, relativamente
à declaração de importação registrada até 5 (cinco) anos anterior a data da
ciência do lançamento fiscal, por ter ocorrido a decadência. Quanto aos tributos o
instituto da decadência opera no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado. Conforme o estabelecido nos artigos
138 e 139 do Decreto Lei 37/66.
Fatos
Na origem o feito compreendeu Auto de Infração lavrado em procedimento de
revisão aduaneira para a cobrança de II – Imposto de Importação, PIS/PASEP – Importação,
COFINS – Importação, acrescidos de juros de mora e multa de ofício no percentual de 150%, e
multa aduaneira de 10% sobre o valor aduaneiro.
Entendeu a Fiscalização que houve descumprimento de regime aduaneiro
suspensivo de Admissão Temporária (REPETRO) face a inidoneidade dos documentos
apresentados.
Foi arrolado como sujeito passivo o importador BRASDRIL SOCIEDADE DE
PERFURACOES LTDA e como sujeito passivo por Responsabilidade Tributária a empresa estrangeira
DIAMOND OFFSHORE NETHERLANDS B.V..
Impugnação
Tanto o sujeito passivo principal, quanto o responsável solidário, apresentaram
Impugnações questionando a exigência
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.131 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10730.743467/2021-90
3
Acórdão DRJ
A DRJ julgou procedente a Impugnação por entender ter ocorrido a decadência:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 25/06/2010
DECADÊNCIA. REVISÃO ADUANEIRA. CABIMENTO
São de cinco anos, contados da data de registro da declaração de importação, o
prazo da Fazenda Nacional para a apuração da regularidade do pagamento do
imposto ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das informações prestadas
pelo importador, a teor do art. 54 do Decreto-Lei no 37, de 1966.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS E MULTAS. CABIMENTO.
Há que se reconhecer a impossibilidade de impor multa aduaneira, relativamente
à declaração de importação registrada até 5 (cinco) anos anterior a data da
ciência do lançamento fiscal, por ter ocorrido a decadência. Quanto aos tributos o
instituto da decadência opera no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado. Conforme o estabelecido nos artigos
138 e 139 do Decreto Lei 37/66.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
O acórdão de primeira instância também enfrentou o mérito do lançamento e a
atribuição de responsabilidade solidária:
Diante das análises efetuadas neste voto, não identifiquei que a Fiscalização
tivesse reunido elementos suficientes para demonstrar de forma cabal o
descumprindo do regime de admissão temporário com benefício do Repetro por
parte das empresas BRASDRIL e DIAMOND OFFSHORE NETHERLANDS BV, à época
do registro da DI no 10/1067829-0, em 25/06/2010. Assim, entendo improcedente
o lançamento fiscal e dessa forma afasto a solidariedade passiva, atribuída à
empresa estrangeira DIAMOND OFFSHORE NETHERLANDS BV, bem como a multa
aduaneira aplicada, ambas por perda de objeto.
Acórdão de Recurso de Ofício
Em face do valor exonerado, foi interposto Recurso de Ofício, que manteve
integralmente a decisão de primeira instância para reconhecer a decadência.
Embargos de Declaração
A Procuradoria da Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração alegando
“Omissão Quanto aos Pedidos de Prorrogação do Regime de Admissão Temporária”, uma vez que
“Apesar da autoridade fiscal ter apontado a ocorrência de descumprimento do Regime do
REPETRO por ocasião dos Pedidos de Prorrogação, formalizados em 2015 e 2018, a Turma restou
omissa quanto ao ponto”.
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.131 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10730.743467/2021-90
4
Os Embargos foram inadmitidos em despacho.
Recurso Especial
No Recurso Especial a Procuradoria da Fazenda Nacional sustenta divergência
jurisprudencial acerca do marco inicial da contagem do prazo decadencial.
De acordo com o acórdão recorrido, o marco inicial da contagem do prazo
decadencial deve ser a data do registro da Declaração de Importação (DI), ao passo que o acórdão
paradigma 3301-003.665 “concluiu que na hipótese de importação sob o regime aduaneiro
especial de admissão temporária, o cômputo da decadência deve ter como referência a data da
apresentação do pedido de prorrogação do regime”.
Não há questionamento quanto à exclusão da responsabilidade solidária.
Despacho de Admissibilidade
O Recurso Especial foi inicialmente inadmitido sob o entendimento de que os
acórdãos confrontados não são conflitantes, uma vez que ambos consignaram pela necessidade
de aplicação de decisão definitiva proferida em processo conexo.
Contrarrazões
O Importador apontada como devedor principal apresentou contrarrazões
pugnando pela inadmissibilidade do Recurso Especial face a ausência de similitude fática do
acórdão apontado como paradigma e, no mérito (decadência), requer a manutenção do acórdão
recorrido.

VOTO VENCIDO
I.
Admissibilidade
O presente Recurso Especial foi admitido em sede de despacho:
O cotejo dos acórdãos recorrido e paradigmas permite constatar que
efetivamente foi demonstrada a alegada divergência jurisprudencial: enquanto no
paradigma, no caso de admissão temporária, entende-se materializada a prática
da infração tanto na data do registro da declaração de importação, quanto na
data da apresentação dos pedidos de prorrogação do prazo do referido regime
aduaneiro especial, o acórdão recorrido, mesmo diante de pedidos de
prorrogação do regime de admissão temporária, estabeleceu como marco inicial
da contagem do prazo decadencial a data do registro da DI.
Nos presentes autos se está diante da lavratura de um Auto de Infração para
cobrança de II, PIS, Cofins, juros, multa de ofício de 150% e multa aduaneira de 10% decorrente
de procedimento de revisão aduaneira em que se revisou o ato inicial de concessão do regime
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.131 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10730.743467/2021-90
5
aduaneiro de admissão temporária. Entende-se ser inidônea a documentação apresentada à
Receita Federal do Brasil “para instruir importação ao amparo do regime suspensivo do Repetro,
no que se refere ao real proprietário da embarcação e ao real exportador”.
Relatório:
O acórdão no 107-016.153, datado de 26 de agosto de 2022, emitido pela 4a
Turma da DRJ07, refere-se a um recurso de ofício relativo a um auto de infração
originado de uma revisão aduaneira conduzida pela DRF/NITERÓI/SAANA. Esta
revisão identificou uma fraude na importação realizada por meio da Declaração
de Importação (DI) no 10/1067829-0, efetuada em 25/06/2010, sob o regime
aduaneiro especial do Repetro, utilizado para atividades de pesquisa e exploração
de petróleo e gás natural.
A fraude resultou na emissão de autos de infração para o Imposto de Importação
(II), PIS/PASEP - Importação, COFINS - Importação, com acréscimos de juros de
mora e uma multa de ofício de 150%, além de uma multa aduaneira de 10% sobre
o valor aduaneiro.
(...)
A empresa BRASDRIL SOCIEDADE DE PERFURAÇÃO LTDA não pode ser
considerada a beneficiária da importação da embarcação OCEAN VALOR, e a
empresa DIAMOND OFFSHORE NETHERLANDS BV também não pode se tornar
beneficiária de um regime suspensivo no Brasil. A revisão aduaneira das
importações encontra respaldo legal, assim como a aplicação de uma multa
aduaneira de 10% sobre o valor aduaneiro devido ao descumprimento de
condições estabelecidas para o regime aduaneiro especial de admissão
temporária.
A multa aduaneira de 10% é aquela prevista no art. 72, I da Lei no 10.833/2003:
Art. 72. Aplica-se a multa de: (Vide)
I – 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da mercadoria submetida ao regime
aduaneiro especial de admissão temporária, ou de admissão temporária para
aperfeiçoamento ativo, pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos
estabelecidos para aplicação do regime; e
Já o acórdão paradigma 3301-003.665, também decorrente de Auto de Infração,
trata exclusivamente da multa aduaneira de 10%, contudo, aquela prevista no art. 33 da Lei no
11.488/2007:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.131 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10730.743467/2021-90
6
A referida multa, também de caráter aduaneiro, foi aplicada em procedimento de
revisão aduaneira pela constatação de que teria ocorrido a ocultação da real importador e
beneficiária do regime de admissão temporária.
Relatório
Trata o presente de auto de infração lavrado contra o sujeito passivo TAM
AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO, para exigência da multa do art. 33 da Lei no
11.488/2007, pelas razões a seguir expostas.
(...)
De acordo com a autoridade fiscal, o motivo da aplicação da
penalidade(perdimento) decorria do fato ter a IURD/BR, valendose de
interpostos, se ocultado como real importadora e beneficiária (do regime de
admissão temporária) da Aeronave, o que daria ensejo à aplicação dos arts. 23,
inciso V, §1° do DecretoLei 1.455/76, 105, incisos VI, VII do DecretoLei 37/66 e
689, incisos VI, VII e XXII do Decreto 6.759/2009.
Voto
Isso porque, ao contrário do que apontou a DRJ, não se está diante da exigência
de tributo sujeito à homologação tácita, mas sim diante da imposição de multa
disposta no art. 33 da Lei no 11.488/2007, atinente a operações de comércio
exterior, que assim dispõe:
(...)
Entretanto, nos casos de imposição de penalidades, tal qual no presente caso,
deve ser levado em consideração, para fins de contagem do prazo decadencial, a
data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139 do DecretoLei no 37/66, in
verbis:
O voto é bastante claro ao examinar o prazo decadencial exclusivamente a partir da
legislação aduaneira, não adentrado aos aspectos tributários, cuja regulação compete
exclusivamente à lei complementar (art. 146, III, b da Constituição Federal), ou seja, pelo Código
Tributário Nacional.
Foi com base no CTN que o acórdão recorrido reconheceu a decadência do crédito
tributário lançado:
No caso dos tributos sujeitos ao regime do lançamento por homologação, a
decadência do direito de constituir o crédito tributário se rege pelo artigo 150, §
4o do Código Tributário Nacional. Esse prazo será de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador, exceto em casos de fraude, dolo ou simulação.
Se o pagamento do tributo não for antecipado, ou se existir quaisquer das
hipóteses previstas no parágrafo 4o, do art. 150 do Código Tributário Nacional, já
não será o caso de decadência prevista neste artigo, e sim, a homologação do
lançamento passa a ser regida pelo art. 173, Inciso I do mesmo diploma legal.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.131 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10730.743467/2021-90
7
Portanto, inicialmente é de se pontuar que não deve se conhecer o presente
Recurso especial relativamente ao prazo decadencial para a cobrança de tributos e da multa de
150%, uma vez que esta matéria não foi enfrentada pelo acórdão paradigma, não se
caracterizando a divergência jurisprudencial.
Lado outro, a divergência em torno da aplicação da multa aduaneira está bem
caracterizada.
Muito embora os acórdãos confrontados tratem de penalidades previstas em
dispositivos legais distintos (art. 72, I da Lei no 10.833/2003 e art. 33 da Lei no 11.488/2007),
entendo que essa distinção não interfere na caracterização da similitude fática, que não exige
perfeita identidade. A divergência que interfere nessa caracterização é aquela capaz de acarretar
alteração quanto ao entendimento jurídico firmado, que não é a hipótese aqui examinada.
O que se pretende averiguar é a forma de contagem do prazo decadencial para o
lançamento de penalidade por descumprimento de obrigação aduaneira. Sendo ambas as
penalidades dessa natureza, presente a similitude.
Enquanto o acórdão recorrido entende que:
“Nos regimes suspensivos, como nos casos de Admissão Temporária, Drawback e
outros, o início da contagem da decadência se dá com o final da suspensão, pois
só a partir desta data é que os tributos poderão ser cobrados. No entanto, nos
casos em que o regime suspensivo é desconstituído, não existindo deste o seu
princípio, caso em questão, a data de início da contagem do prazo decadencial se
dá a partir da data em que o Fisco poderia tê-lo desconstituído.
No caso concreto, o Fisco poderia desconstituir o regime suspensivo ainda em
2010, logo após o desembaraço da DI no 10/1067829-0, registrada em
25/06/2010, com o início do procedimento de revisão aduaneira.
(...)
No caso da multa aduaneira aplicada (10%), o termo inicial de contagem do prazo
ocorreu na data de ocorrência do fato gerador, que no caso coincide com o
registro da DI, em 25/06/2010, e se esgotou em 26/06/2015.”
O paradigma afirma:
Entretanto, nos casos de imposição de penalidades, tal qual no presente caso,
deve ser levado em consideração, para fins de contagem do prazo decadencial, a
data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139 do DecretoLei no 37/66, in
verbis:
(...)
Em princípio, a materialização desse tipo de infração se dá no ato do registro da
Declaração de Importação, pois seria nesta data que haveria a cessão do nome
mediante a disponibilização de documentos próprios. Este, inclusive, é o
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.131 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10730.743467/2021-90
8
entendimento deste Conselho, consoante se extrai da recente decisão a seguir
transcrita:
(...)
Logo, caso adotado este critério (data do registro da DI), o prazo decadencial para
lançamento da multa em questão teria tido início em 10/03/2005, findando em
10/03/2010. Uma vez que o auto de infração em relevo apenas foi lavrado em
15/08/2012, restaria configurada a decadência.
Acontece que no caso aqui analisado não se está diante de uma importação
regular, em que o ato de registro da DI teria liberado a mercadoria para fins de
comercialização no mercado interno. Está-se diante de uma importação sob o
regime aduaneiro especial de admissão temporária (DI no 05/02470300).
(...)
No caso em tela, a DI no 05/02470300 foi registrada originalmente em
15/03/2005, indicando como período da admissão temporária de 14/03/2005 a
13/03/2006(vide fl. 37/38 e 620 dos autos). Posteriormente, a admissão
temporária sofreu uma série de prorrogações, vigorando até 12/03/2010, sendo
relevante destacar que todos os pedidos de prorrogação foram apresentados pela
TAM Táxi Aéreo (vide fls. 39 e seguintes).
Nesse contexto, verifica-se que a prática da infração indicada no auto de infração
(ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos próprios,
para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas no
acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários) ocorreu não apenas
quando do registro inicial da DI, como também nos atos subsequentes de
apresentação de pedido de prorrogação da admissão temporária.
(...)
Diante do exposto, afasto o reconhecimento da decadência constante da decisão
recorrida. Uma vez que consta dos autos pedido de prorrogação do prazo da
admissão temporária protocolizado pela TAM Taxi Aéreo em 2009, entendo que o
auto de infração aqui analisado, lavrado em 2012, não resta fulminado pela
decadência.
Nota-se que ambas as decisões entendem ser aplicável, para fins de apuração de
infração aduaneira, o prazo decadencial previsto no art. 138 e 139 do Decreto-Lei no 37/66. A
divergência que se impõe, portanto, é que, enquanto o acórdão recorrido entende que esse prazo
sempre terá início na data de registro da DI (data em que foi cometido o ilícito de ocultação do
real importado), o paradigma afirma que na hipótese de prorrogação do regime de admissão
temporária, a infração se verifica em caráter continuado, renovando-se o prazo decadencial a cada
prorrogação.
Saliento, nesse aspecto, que a Procuradoria da Fazenda Nacional opôs Embargos de
Declaração requerendo expressa manifestação da Turma Julgadora acerca dos efeitos das
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.131 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10730.743467/2021-90
9
sucessivas prorrogações na contagem do prazo decadencial e que o despacho que inadmitiu tais
aclaratórios entendeu que a matéria teria sido suficientemente abordada pela decisão recorrida:
Trata-se de divergência de entendimento: a decisão embargada estabelece como
marco inicial da contagem do prazo decadencial a data do registro da DI,
enquanto a embargante sustenta que a contagem deveria recomeçar no caso de
Pedido de Prorrogação do Regime de Admissão Temporária considerado inidôneo.
Logo, trata-se de matéria devidamente prequestionada, nos termos do art. 118,§5o
do RICARF/20231.
Por fim, em sede de contrarrazões, o Importador elenca as razões pelas quais
entende que o Recurso especial não pode ser admitido, que passo a examinar.
(i) envolve empresa de setor diverso e não sujeita ao regime aduaneiro especial
do REPETRO;
Tal aspecto é irrelevante, na medida que ambas as decisões tratam de regime de
admissão temporária e eventual legislação específica do REPETRO não impacta nas conclusões
firmadas e tampouco foi trazido qualquer argumento nesse sentido.
(ii) discute marco decadencial no específico caso de aplicação da penalidade
prevista no artigo 33 da Lei no 11.488/2007 e não de tributos suspensos no
despacho aduaneiro de importação, cujo marco decadencial é previsto no artigo
54 do Decreto-Lei no 37/66;
De fato, a admissibilidade do recurso deve ser restrita à aplicação da multa
aduaneira, coincidente em ambos os acórdãos, mas não há divergência instaurada acerca da
cobrança de tributos e seus acréscimos moratórios.
(iii) envolve aplicação de multa como desdobramento de outro processo
administrativo onde houve prévio contraditório, ampla defesa e dilação
probatória que concluiu pela configuração da conduta delitiva e a necessidade de
aplicação da severa pena de perdimento;
Tais aspectos também não influenciam no deslinde da controvérsia, uma vez que
em ambos houve aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação aduaneira.
(iv) não houve qualquer discussão sobre infração continuada no presente caso, de
forma que se trata de inovação recursal.

1 Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar recurso especial
interposto contra acórdão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
(...)
§ 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo a
demonstração, com precisa indicação na peça recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou
ainda no despacho que rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.131 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10730.743467/2021-90
10
Como também já abordado, a oposição de Embargos de Declaração pela Fazenda
Nacional e o respectivo despacho de admissibilidade supre o requisito processual do
prequestionamento, estabelecendo-se a divergência jurisprudencial nesse aspecto.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Especial, apenas no que se
refere à contagem do prazo decadencial para a aplicação de penalidade por descumprimento de
obrigação aduaneira.

II.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional, apenas no que se refere à contagem do prazo decadencial para
a aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação aduaneira.
Quanto ao mérito, deixo de me manifestar face restar vencida no conhecimento.
Por conseguinte, devem os autos retornar à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento para apreciação acerca da legitimidade da multa aduaneira aplicada, nos termos das
Impugnações apresentadas.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Vinícius Guimarães, redator designado
Com o devido respeito aos argumentos da i. relatora, divirjo de seu entendimento
quanto ao conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional no tocante à aplicação da
multa aduaneira.
A razão para o não conhecimento do recurso fazendário é singela: não há similitude
fático-normativa entre os arestos cotejados.
Por um lado, no acórdão recorrido, tem-se uma declaração de importação para
admissão temporária de uma embarcação, ao amparo do REPETRO, sem pagamento de tributos,
seguida de várias inclusões de mercadorias e prorrogações. Por outro lado, no paradigma, discute-
se admissão temporária de aeronave, na qual se detectou interposição fraudulenta, tendo a
primeira instância entendido pela decadência, e o CARF se manifestado da seguinte maneira:
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.131 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10730.743467/2021-90
11

“...afasto o reconhecimento da decadência constante da decisão recorrida. Uma
vez que consta dos autos pedido de prorrogação do prazo da admissão
temporária protocolizada pela TAM Taxi Aéreo em 2009, entendo que o auto de
infração aqui analisado, lavrado em 2012, não resta fulminado pela decadência.”
No acórdão recorrido, não se debate multa por cessão de nome ou ocultação, mas
mero descumprimento de termos, requisitos e condições do regime de admissão temporária,
conduta sancionada com multa específica, prevista na Lei 10.833/2003. Tal descumprimento se
refere, na ótica do Fisco, a “fornecimento de informações e documentos inidôneos” –
especificamente sobre quem seria a proprietária da embarcação.
Nesse contexto, é de se assinalar que o acórdão recorrido não é calcado em falhas
apenas surgidas ou detectáveis com prorrogações de regime, mas na desconstituição do próprio
regime, revelando-se, dessa maneira, distinto do paradigma no que concerne aos seus elementos
fáticos e normativos. Lembre-se, nesse ponto, o que asseverou a decisão de primeira instância:
“Nos regimes suspensivos, como nos casos de Admissão Temporária, Drawback e
outros, o início da contagem da decadência se dá com o final da suspensão, pois
só a partir desta data é que os tributos poderão ser cobrados. No entanto, nos
casos em que o regime suspensivo é desconstituído, não existindo deste o seu
princípio, caso em questão, a data de início da contagem do prazo decadencial se
dá a partir da data em que o Fisco poderia tê-lo desconstituído.”

Diante da dissimilitude fático-normativa entre as decisões contrastadas, não há
como se conhecer do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Vinícius Guimarães

Fl. 863
DF CARF MF
Original